Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712033-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMANUEL SOUZA DA SILVA IMPETRADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Emanuel Souza da Silva, apontando coatores Primor Engenharia Ltda. (vendedora do imóvel) e Caixa Econômica Federal (credora fiduciária). Alega que foi intimado extrajudicialmente para fins de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em razão de inadimplemento contratual, todavia, a intimação seria irregular, pois constava o número de CNPJ no lugar do CPF do devedor. Afirma que a intimação não foi feita pessoalmente, tendo sido apenas deixada no correio do condomínio. Aduz, ainda, que a intimação causou dificuldade de localização e impossibilitou a purgação da mora. Em resumo, o impetrante requer: a) Cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária em nome da Caixa Econômica Federal; b) Anulação da intimação extrajudicial, por vício formal (uso de CNPJ no lugar de CPF); c) Devolução do prazo para adimplemento da dívida; d) Suspensão de leilão ou qualquer ato de expropriação; e) Reconhecimento da nulidade do procedimento de consolidação; f) Concessão de tutela de urgência (liminar) para impedir atos de consolidação/expropriação até o julgamento final; g). Concessão da Justiça Gratuita. Vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do "direito líquido e certo" contra "ato ilegal" praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. De acordo com o art. 6o da Lei no 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve indicar especificamente a autoridade coatora, bem como a pessoa jurídica da qual é parte, inclusive, para fins de fixação da competência. Na hipótese dos autos, verifica-se que não foi indicada nenhuma autoridade (requisito essencial), mas apenas as pessoas jurídicas, no caso, Primor Engenharia Ltda e Caixa Econômica Federal. No contexto, emerge do exame dos autos ainda que a questão subjacente não enseja ato praticado por quaisquer das autoridades como foro perante este órgão fracionário. A propósito, confira-se o art. 21, II, do RITJDFT: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Regimental no 28, de 2023)” Não se trata de eventual vício sanável e, considerando a inadequada indicação da autoridade coatora (requisito legal imprescindível), incide o disposto no artigo 10 da Lei n. 12.016/2019, que impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denego a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Depois da preclusão, e feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator